Tribunal: STF
Processo: AI 150617
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO. A teor
do  disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, todas
as  decisões do  Judiciario hao  de estar  fundamentadas, sob pena de
nulidade. Não mais subsiste a cláusula simplificadora de determinação
de seguimento de recursos extraordinários revelada na expressão "para
melhor  exame". Ou  bem se  tem  nos autos  do agravo  de instrumento
elementos capazes de conduzir a convicção do desacerto do despacho do
juízo  primeiro de admissibilidade,  ou não se tem, inexistindo campo
para o meio-termo.
              AGRAVO  DE INSTRUMENTO - ATUAÇÃO DO RELATOR - USURPAÇÃO
DA  COMPETÊNCIA DO  COLEGIADO. A  apreciação  do pedido  formulado no
agravo  de instrumento e  atribuido, consoante o  artigo 28 da Lei n.
8.038/90,  ao relator. Descabe cogitar de usurpação da competência da
Turma,  quando, a fim de bem desempenhar o mister, necessita dizer da
configuração,  ou  não,  de  infringencia  constitucional,  isto para
definir o enquadramento do extraordinário no permissivo da alinea "a"
do inciso III do artigo 102 do Diploma Maior.
              IMPOSTO  "CAUSA  MORTIS"  -   ALIQUOTA  -  ATUAÇÃO  DOS
ESTADOS. Tal como previsto na Carta preterita - par. 2. do artigo  23
-  a  atual  reserva  ao  Senado  Federal  a  fixação  das  aliquotas
referentes ao imposto  "causa mortis" - inciso  IV do artigo 155. Não
há como falar em transgressão ao artigo 34, pars. 3. e 4., do Ato das
Disposições   Constitucionais   Transitorias   quando  o   provimento
judicial repousa  nessas premissas. Impossivel e perquirir  da lacuna
indispensavel a  que  se  tenha como  legitima  a atuação  da unidade
federativa prevista no par. 3. do artigo  34 referido, valendo  notar
que, pela  regra inserta  no par. 5.  desse artigo, o  afastamento da
legislação anterior, para ensejar a atividade dos Estados,  pressupoe
incompatibilidade, ou seja, lacuna.::